Tribunal: TJSP
Processo: 1008150-53.2014.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de erro material. Inocorrência –– Declaratórios com natureza infringente – Rediscussão. Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1008150-53.2014.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes APARECIDA DE FREITAS SIERRA (ESPÓLIO), MARLENE
GARCIA SIERRA, EKIPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA e
MANOEL
GARCIA
SIERRA
(ESPÓLIO),
são
embargados
MARIANA
PECCICACCO GARCIA DOS SANTOS e ANTÔNIO JOSÉ PECCICACCO
GARCIA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1008150-53.2014.8.26.0004/50000
Embargante: MANOEL GARCIA SIERRA (ESPÓLIO), APARECIDA DE
FREITAS SIERRA (ESPÓLIO) e MARLENE GARCIA SIERRA
Embargado/a: Mariana Peccicacco Garcia dos Santos
Interessado: Ekiplast Comércio de Embalagens Ltda e outros
Voto no 39107
Embargos de Declaração Alegação de erro material.
Inocorrência
Declaratórios com natureza infringente
Rediscussão. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração (fls. 01/04 do apenso 50000)
opostos em face do v. acórdão (fls. 456/461) sob alegação de erro material visto não
existir solidariedade entre os corréus, já que a ocupação irregular se deu apenas por
responsabilidade do locatário corréu Ekiplast.
O corréu Ekiplast e a embargada manifestaram-se (fls. 08/09 e 11/21 do
apenso 50000).
É a síntese do necessário.
A decisão colegiada está suficientemente fundamentada, de modo que a
pretensão de modificação do julgado ante a sua natureza infringente não merece
prosperar. A matéria discutida nos autos foi examinada.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, vícios que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso ou contraditório apenas porque o
entendimento adotado não coincide com aquele do embargante.
Cabe transcrever trecho do acórdão proferido nos seguintes termos:
“Trata-se de recurso de apelação (fls. 344/369) interposto contra a r.
sentença de fls. 336/339 que julgou improcedente a ação de reintegração de
posse do imóvel em discussão, nos seguintes termos:
'Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e assim o faço
para dar o feito como extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
487, inciso I, do CPC.
Pela sucumbência, arcará a parte requerente com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em 10% sobre o valor da condenação.'
Apelaram os autores sob alegação de: comprovação de propriedade
e posse anterior, inclusive com contrato de locação e outros documentos;
constatação por perícia de invasão pelo locatário do terreno vizinho e deste
em 100% de um imóvel e 40% de outro; sublocação ilícita; reintegração das
referidas áreas e indenização pelos prejuízos materiais.
O recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 432/433) foi
contrariado (fls. 409/415).
Valor da causa em 13/06/2014: R$ 1.347,50.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Extrai-se dos autos de reintegração de posse a incontroversa
propriedade dos autores, MARIANA PECCICACCO GARCIA DOS SANTOS e
ANTONIO JOSÉ PECCICACCO GARCIA, quanto aos imóveis em discussão:
- terreno situado nesta Capital na Travessa Cambaratiba, bairro de
Perus, Lote 01 da Gleba “F”, Contribuinte no 187.017.0016-1, com área de
275,00 m2, Matrícula 13.432 do 18o Registro de Imóveis de São Paulo (fls.
11/33).
- terreno situado nesta Capital na Travessa Cambaratiba (caminho
particular de acesso as glebas A, B,C, D e E), na Gleba “F”, Matrícula 39696
a 39699 do 18o Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 34/53).
Data vênia nota-se igualmente a comprovação de posse anterior
pelos autores através de comprovantes de pagamentos de IPTU (fls. 54/68) e
contrato de locação firmado em 01/12/2008 com o Sr. Rodrigo Oliveira Costa
(fls. 70/71). Com o apelo houve apenas reforço com o IPTU 2018 (fls. 380) e
cópia da renovação da locação (fls. 382/386).
Ora, demonstrado que os imóveis objetos da lide eram locados pelos
autores, evidencia-se que efetivamente exerciam a posse indireta, cabendo
propositura da presente ação de reintegração de posse nos termos do art. 561
do NCPC.
Pois bem.
Os autores alegam que na ocasião em que o inquilino deixou de
pagar os alugueis foram ao imóvel e constataram que, embora sem permissão
contratual, este sublocou à corré Ekiplast Comércio de Embalagens Ltda.,
que vem pagando aluguel para o representante do vizinho ao lado que, por
sua vez, também invadiu parte da propriedade, representado no polo passivo
por seu Espólio (Manoel Garcia Sierra), que tem como inventariante Marlene
Garcia Sierra e ainda por Aparecida de Freitas Sierra.
Pleitearam reintegração na posse dos imóveis e indenização pelos
prejuízos sofridos decorrente da ausência de pagamento de aluguel e multa
diária.
Nesse andar, o espólio réu em sua contestação alegou propriedade
do lote 16 (fls. 86/88), conforme certidão imobiliária (fls. 91/ 92) e cópia de
IPTU (fls. 93), não havendo galpão comercial em seu imóvel, sendo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terreno dos autores de número 15. Finalizaram alegando legalidade da
locação à corré Ekiplast (fls. 94/97).
Já a corré referida empresa, locatária do espólio, vizinho ao imóvel
em comento, alegou em sua defesa que nunca ocupou ou invadiu propriedade
dos requerentes, sendo que o galpão e o local foi locado ao Sr. Rodrigo de
Oliveira Costa pelos autores, sendo que este que continua no local até a
presente data (fls. 159/161).
Foi
produzida
excelente
prova
pericial
de
fls.
193/268,
complementada pelas fls. 317/324, homologada às fls. 215/216. Os autores
apresentaram rol de quesitos às fls. 126/127, porém, sem indicação de
Assistente Técnico e os requeridos deixaram de apresentar rol de quesitos e
Assistente Técnico.
Extrai-se da referida prova produzida para constatação de “prática
de esbulho por parte dos Réus” que houve invasão nos terrenos dos autores,
bem como os valores dos prejuízos, como segue nos trechos extraídos:
“Conforme ilustrado anteriormente, o imóvel dos Autores está
situado a 234,00 metros da esquina da Praça Inácia Dias, e o dos Réus a
244,00 metros da referida praça.
(...)
Tomando-se como base a medição ilustrada acima, os Réus ocupam
o lote dos Autores, descrito na matrícula no 13.432 do 18o CRI, bem como
parte do lote descrito na matrícula no 39.696, do 18o CRI, também de
propriedade dos Autores, além de uma área contígua ao córrego, o, como
demonstrado abaixo:
(...)
Assim, como se depreende da tabela abaixo, os Réus estão ocupando
irregularmente a totalidade (100%) do imóvel dos Autores, matriculado sob
no 13.432, bem como 40% do imóvel matriculado sob no 39.696, que também
pertence aos Autores:
Ainda, como se pode notar na tabela acima, os Réus ocupam uma
área de 719,00 m2, área esta muito superior à área de seu lote, qual seja
275,00m2.”
Nesse passo, houve invasão dos terrenos dos autores no caso em tela,
como bem demonstrado nos croquis e fotografias acostadas ao trabalho
pericial.
Ademais, ainda que a título apenas ilustrativo, já que acostado
apenas em sede de apelação, os autores trouxeram documento assinado por
seu locatário onde confessa ter sublocado o galpão à empresa ré (fls. 387).
Dessa forma, de rigor a procedência do recurso e da ação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação ao pedido de reintegração de posse dos terrenos dos autores,
comprovadamente invadidos pelos réus, que negaram a posse nas
contestações.
Assim, com relação ao pedido indenizatório diante do prejuízo
material sofrido pelos autores cabe provimento.
Neste ponto, a bem elaborada perícia traz o valor da área invadida
na matrícula no 13.432 em R$ 192.400,51 (fls. 260) e na matrícula no 39.696
em R$ 66.997,75 (fls. 260), num total de R$ 259.398,26. A partir de tais
valores e critérios explanados fornece o valor dos danos materiais sofridos
pelos autores: demolição das coberturas erigidas em seus imóveis (R$
6.400,00) e ausência de recebimento de aluguéis desde setembro de 2010,
quando os corréus invadiram seus terrenos (R$ 91.000,00), totalizando
prejuízo de R$ 97.400,00, válido para junho de 2016 (fls. 263/264). Cabe
observar que os corréus não acostaram prova em sentido contrário quanto
aos valores periciados.
Todavia, cabe observar que o imóvel estava locado, assim, ainda que
tenha havido sublocação irregular anterior, os autores reconhecem que
tomaram conhecimento desta e da invasão no ano da propositura da presente
ação, diante da inadimplência dos alugueres, em 2014.
Assim, o valor da indenização pelo dano material referente à
indenização pelos alugueres não percebidos, deve ser calculada com base no
valor periciado, atualizado, porém, proporcional, iniciando-se em 2014 até a
data da efetiva desocupação, fixada em 90 dias da expedição do respectivo
mandado de reintegração, já quanto à demolição indevida das coberturas
erigidas no seu imóvel deve ser integral e atualizada. Tais valores serão
acrescidos de correção monetária desde 2014 e Súmula 54 quanto ao termo
ad quem dos juros arbitrados, por não se tratar de relação contratual.
Cabe, ainda, fixação de multa diária em caso de não desocupação no
prazo acima, no valor de R$ 200,00 por dia.
Finalmente, ainda que a ação tenha sido iniciada sob a égide do
CPC/73, tendo a r. sentença e o recurso de apelação ocorridos já sob o novo
diploma processual, aplica-se o novo diploma, diante da ausência de surpresa
as partes. Assim, considerando o provimento ao recurso dos autores, inverte-
se o ônus sucumbencial, que deve ser suportado pelos corréus, bem como
pagamento de verba honorária fixada em 10% do valor do dano material
fixado, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.” negrito nosso
Da leitura da transcrição supra, observa-se que a matéria aventada no
recurso foi enfrentada de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada.
Houve análise e valoração do contexto fático na fixação do montante da
indenização, observando-se, portanto, o que preceitua o referido artigo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nota-se que apenas após sentença, julgamento em segunda instância e
oposição dos presentes embargos de declaração o corréu Ekiplast admite ser
responsável pelo esbulho (fls. 08/09 do apenso 50000), o que deveria ter sido
admitido na fase instrutória, descabendo rediscussão no momento processual em
tela.
Ademais, cabe aos corréus, ora embargantes, demandarem o corréu
Ekiplast para apurar eventual responsabilidade exclusiva a título de regresso.
Nesse passo, a jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que
se admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no
REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU
23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no julgamento
dos embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício autorizador
da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se prestam a modificar
capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da
sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram
os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes,
como pretende a embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em
que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a
Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Os embargos declaratórios, mesmo com fim de prequestionamento,
devem observar os lindes traçados no artigo 1.022, I a III do CPC/2015 (art. 535 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/73), tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições.
Assim, exaurida a função jurisdicional deste Órgão Colegiado com a
publicação do v. acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos
declaratórios.
De tal arte, rejeitam-se os embargos de declaração.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator